Tribunal: STF
Processo: ARE 1367940
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Goioere contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, os enunciados n. 282 e 356, ambos da Súmula/STF; que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; e, ainda, que o o acórdão proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o entendimento de que a questão é infraconstitucional bem como a consonância do acórdão proferido pelo Tribunal a quo com precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Tal circunstância acarreta a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator